Tribunal: TJMT
Processo: 1015362-70.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015362-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO CESAR MORETO - CPF: 824.705.701-82 (APELANTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
–

RÉU REVEL – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
– DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
)
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO –
MÁ-FÉ DO AUTOR
–SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA

–

PENALIDADE AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL QUE INCIDE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (art.
373, II, do CPC)
.

O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

Na responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora dessa reparação incidem desde a citação inicial
(art. 405 do Código Civil), e a
correção monetária é contada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Havendo condenação, o percentual da verba honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Medida Liminar por Negativação Indevida julgada improcedente,
com condenação do autor à multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, além do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz a ilegalidade da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes pois não foi notificado.

Sustenta que
“sequer detinha conhecimento de eventual ausência de margem consignável até porquê os descontos era efetivados diretamente em sua folha de pagamento”
.

Pede R$15.000,00 de reparação moral e a exclusão da multa aplicada.

Contrarrazões no ID. 173580789.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante requer na inicial da lide a declaração da ilegalidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que não tinha conhecimento da ausência de margem consignável e que o apelado não apresentou nenhum documento que comprove o envio da notificação referente aos débitos.

A Ação foi julgada improcedente, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

No Contrato de Empréstimo Consignado n. 244470372, objeto da presente demanda, está previsto o pagamento das parcelas mediante desconto no holerite, o que foi realizado desde dezembro de 2016 até janeiro de 2022 (ID. 173580743).

Em 23-4-2022 o apelado inseriu o apelante nos cadastros de inadimplentes por débito proveniente dos meses em que não houve a dedução na folha de pagamento por falta de margem consignável.

O autor comprovou o apontamento restritivo no SPC, portanto cumpriu o disposto no art. 373, I, do CPC, enquanto o réu
não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II desse mesmo dispositivo, tampouco fez prova de que agiu em exercício regular de direito, visto que foi considerado revel na sentença.

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço pelo apelado, o que gera dano moral presumido (
in re ipsa
), pois é consequência da própria ilicitude do ato (negativação imotivada).

E a indenização tem de ser fixada em quantia que atenda à função compensatória, punitiva e preventiva.

À vista desses critérios, arbitro-a em R$10.000,00, em conformidade com o que têm decidido o STJ e este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes.

2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora.

4. Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no Resp. n. 2114822 - SP (2022/0121104-6), Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26-9-2022, DJe de 13-10-2022, sem destaques no original).

Nesse sentido
, desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- MODALIDADE DE PAGAMENTO CONTRATADA MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A AUSÊNCIA DE MARGEM
- AUTOR QUE COMPROVOU O DEVIDO PAGAMENTO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
-
RECURSO PROVIDO.

Incumbe à instituição financeira demonstrar ausência de margem consignável disponível ou a ausência de pagamento pela parte autora referente à parcela de empréstimo consignado.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.
(AP 1028155-60.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 27-5-2021, sem grifos no original).

Na condenação por danos morais, “
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
” (
art. 405 do Código Civil), e a c
orreção monetária incide a partir do seu arbitramento
(Súmula 362 do STJ).

Não constatado o intuito protelatório, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé aplicada na primeira instância.

Por fim, sobre os honorários advocatícios, o
art. 85, §2º do CPC preceitua que “
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Desse modo, havendo condenação, o percentual deve incidir sobre esse montante, e não sobre aquele atribuído à causa, como consignado na sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso

para afastar a multa por litigância de má-fé e determinar ao réu o pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(art. 405 do Código Civil).

Inverto o ônus da sucumbência e defino os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023